Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO VERIFICADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O §1o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” A regra impõe o ônus da parte em expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão monocrática a ser merecedora de modificação.
2. Verificando-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não tendo havido impugnação específica, o agravo interno não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal.
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie é aquela prevista no art. 77, §2o, do CPC, e se restringe às hipóteses dos incisos IV e VI de referido dispositivo legal. No caso concreto, por não envolver qualquer das duas hipóteses restritas, não há que se falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
5. Sendo manifestamente inadmissível ou improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno não conhecido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.